Tribunal: TJDFT
Processo: 0732341-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARTIGO 157, §2o, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. O Código de Processo Penal, não impede que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, aliados a outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, sejam utilizados para embasar a condenação. Embora a vítima tenha sido intimada e não compareceu em juízo para apresentar sua versão dos fatos, o depoimento prestado na fase pré-processual, aliado à confissão extrajudicial do réu, à prisão em flagrante do réu, à apreensão dos objetos roubados na posse do réu, bem como aos depoimentos prestados pelos policiais, em juízo, todos coerentes e coesos, comprovam a materialidade e a autoria do delito.